Tribunal: TJPA
Processo: 0013361-59.2009.8.14.0301
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0013361.59.2009.8.14.0301
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA DE BELÉM
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
Procurador Municipal: Dra. Karitas Rodrigues de Medeiros
AGRAVADO: LUIS GOMES BORDO
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. NÃO CONFIGURADA. TEMA 980/STJ.
1-
No decisum de fl.24-26, foi negado seguimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo a quo que decretou a prescrição originária do crédito tributário do exercício de 2004 e determinou a emenda ou substituição da CDA, para que o referido crédito fosse excluído da certidão, bem como que o valor do débito remanescente fosse atualizado;
2-
Conforme a tese 980 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação e o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da prescrição, tendo em vista a ausência de anuência do contribuinte;
3-
O Resp.

1.658.517-PA consigna que, no caso de serem determinadas várias datas de vencimento do tributo, com opções de escolha pelo contribuinte de descontos ofertados pela Fazenda, deve ser considerada como data de exação a de vencimento mais recente, no caso do Município de Belém, 05/03 de cada ano;
4-
Uma vez firmado entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a retomada do feito e adequação do julgado aos termos de paradigma decidido em sede de recurso repetitivo. Inteligência do inciso II, do art. 1030, do CPC;
5-
Ante a ausência de notícia, nos autos, sobre a data de vencimento do tributo no ano de 2004 para se extrair o marco inicial do lustro prescricional, deve-se adotar a referência estabelecida no recurso paradigmático, qual seja, 05/03, de forma que, no caso, o curso da prescrição teve início em 06/03/2004 e o ajuizamento da ação de execução ocorreu em 05/03/2009, logo não há falar em prescrição do crédito tributário, considerando, ainda, que a data do despacho citatório retroage a do ajuizamento da ação, merecendo adequação o julgado;
6-

O julgamento acerca do parcelamento de ofício da dívida tributária se encontra de acordo com o entendimento firmado pelo STJ, de que não configura causa interruptiva da prescrição tendo em vista a ausência de anuência do contribuinte; não cabendo, portanto, adequação neste ponto;
7-
Constatada a parcial divergência do julgado em apreço com entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado
no
REsp 1.658.517-PA, em regime de recurso repetitivo, sob Tema nº 980, é cabível o exercício do juízo de retratação, nos termos do inciso II, do art. 1.030, do CPC;
8-
Agravo de instrumento conhecido e provido

para reformar a decisão agravada, afastando a prescrição do débito de IPTU do ano de 2004, e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal referente aos créditos tributários dos anos de 2004 a 2008.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, constatada a parcial divergência do julgado em apreço com entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no REsp 1.658.517-PA, em regime de recurso repetitivo, sob Tema nº 980, é cabível o exercício do juízo de retratação, nos termos do inciso II, do art. 1.030, do CPC.
Consequentemente,
conhecer do agravo de instrumento e dou provimento para reformar a decisão agravada, afastando a prescrição do débito de IPTU do ano de 2004, e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal referente aos créditos tributários dos anos de 2004 a 2008.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 02ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 03/02/2020 a 10/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II do CPC, em atenção à análise de conformidade realizada pela Vice-Presidência deste Tribunal (fls. 97 e verso), com determinação de adequação
do entendimento firmado no julgamento do agravo de instrumento (fls. 24-26), ao Tema 980 do STJ (REsp.
1.658.517-PA).

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Considerando a aplicação imediata da lei processual e a identidade da questão controvertida com a tese jurídica firmada no recurso paradigma (REsp. 1.658.517-PA), com base no art. 1.030, II do CPC, passo a reexaminar o recurso anteriormente julgado.

Compulsando o processado, depreende-se que o Município de Belém ajuizou a ação executiva em 05/03/2009 (fl.10), objetivando a cobrança do IPTU de 2004 a 2008, conforme extrai-se da inicial e da CDA (fls.11/12). A decisão agravada
decretou a prescrição originária do crédito tributário do exercício de 2004 e determinou a emenda ou substituição da CDA, para que o referido crédito fosse excluído da certidão, bem como que o valor do débito remanescente fosse atualizado (fls. 14/19).

Irresignado, o Município de Belém interpôs o presente agravo de instrumento (fls.2/08), ao qual foi negado seguimento nos termos do art.557 do CPC/73 (fls.24-26).

Cinge-se, o presente exame, a promover a adequação do entendimento firmado no julgamento do recurso de agravo de instrumento ao paradigma assentado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.658.517-PA (Tema 980).

Pois bem. Sabe-se que o IPTU é tributo lançado de ofício e se renova, anualmente, prescindido, portanto, de maiores formalidades na sua constituição.

Sobre o termo inicial para a contagem do prazo prescricional do IPTU no Município de Belém, o
Tema 980 do STJ
fixou a tese de que "o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
".

Por oportuno, transcrevo a ementa, que trata do Tema 980 do STJ.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA.NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO.MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ.RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
3. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas.
Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito.
Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
(REsp 1641011/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018) Grifei

O relator, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
consigna, no julgado, que, no caso de serem determinadas várias datas de vencimento do tributo, com opções de escolha pelo contribuinte de descontos ofertados pela Fazenda, deve ser considerada como data de exação a de vencimento mais recente, 05/03 de cada ano.

Vejamos o trecho em apreço:
Na hipótese dos autos, na qual o contribuinte dispõe de duas (ou mais) datas diferentes para pagamento em parcela única (1ª. Cota única, com 15% de desconto e vencimento em 05.02; 2ª. Cota única, com 10% de desconto e vencimento em 05.03), cada qual contando com um percentual de desconto diferente, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª. Cota única (05.03 de cada ano), data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário. É que o instituto da prescrição é regido pelo princípio da
actio nata
, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo
.

No julgado em adequação (fls. 24/26), considerando não constar, nos autos, o calendário da constituição definitiva do crédito tributário, bem ainda que o vencimento da primeira cota do IPTU se dava no dia 05/02, foi presumido o lançamento nesse dia, de forma que quando do ajuizamento da ação, isto é, dia 05/03/2009 configuraria a prescrição originária do crédito referente ao ano de 2004. Esse foi o entendimento decretado.

Seguindo a linha do Tema 980 do STJ, deve-se adotar a referência estabelecida no recurso paradigmático, qual seja: 05/03. Assim, o curso da prescrição, no caso, teve início em
06/03/2004
e o ajuizamento da ação de execução, em
05/03/2009
, não se mostra extemporâneo, de forma que não há falar em prescrição originária do crédito tributário, ainda mais considerando que a data do despacho citatório retroage à do ajuizamento da ação.

Por outro lado, o julgado em juízo se mostra em consonância com o entendimento firmado pelo STJ, segundo o qual o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da prescrição, tendo em vista a ausência de anuência do contribuinte; não merecendo ajuste, portanto, neste ponto.

Dessa forma,
constatada a divergência do julgado em apreço com entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado, em regime de recurso repetitivo, sob Tema nº 980, nos termos do inciso II, do art. 1.030, do CPC, exerço o juízo de retratação e afasto a prescrição originária do crédito tributário de 2004.

Ante o exposto
, constatada a parcial divergência do julgado em apreço com entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no REsp 1.658.517-PA, em regime de recurso repetitivo, sob Tema nº 980, é cabível o exercício do juízo de retratação, nos termos do inciso II, do art. 1.030, do CPC.
Consequentemente,
conheço do agravo de instrumento e dou provimento
para reformar a decisão agravada, afastando a prescrição do débito de IPTU do ano de 2004, e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal referente aos créditos tributários dos anos de 2004 a 2008.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora